Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10016/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de pensão de interesse das sras. Ana Cláudia Amorim de Medeiros e Izabel Medeiros (instituidor Geraldo Assis de Medeiros); Valéria Emerick Coriolano e Eliane Emerick Coriolano Jorge (instituidor Clodovaldo Coriolano); e Anna Cláudia Duboc Bahia e Lúcia Helena Duboc Bahia (instituidor Joaquim Eulálio Bahia): 1. Processo TC- Processo 014.955/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Amorim de Medeiros (XXX.416.851-XX); Anna Cláudia Duboc Bahia (XXX.510.151-XX); Eliane Emerick Coriolano Jorge (XXX.075.301-XX); Fátima Vieira de Brito (XXX.907.851-XX); Izabel Medeiros (XXX.818.901-XX); Lúcia Helena Duboc Bahia (XXX.140.581-XX); Márcia Maria Bahia Faviero (XXX.592.101-XX); Olívia do Rosário Simon (XXX.787.971-XX); Regina Célia Duboc Bahia Ribeiro (XXX.469.801-XX); Valéria Emerick Coriolano (XXX.618.571-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. encaminhe os elementos com base nos quais foi reconhecida a união estável entre o instituidor Geraldo Assis de Medeiros e a sra. Izabel Medeiros, inclusive a certidão de óbito do instituidor; 1.7.1.2. informe se está sendo efetuada a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos pagos às sras. Valéria Emerick Coriolano, que recebe proventos de Auditor Fiscal pagos pela União, e Anna Cláudia Duboc Bahia, aposentada pelo regime geral de previdência social; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que a sra. Izabel Medeiros, inscrita no cadastro único para benefícios sociais, percebe pensão militar instituída pelo sr. Geraldo Assis de Medeiros.